Tribunal: TJMT
Processo: 1011173-75.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011173-75.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), FLAVIO STATI NEGRAO - CPF: 593.364.801-97 (APELADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM AÇÃO REVISIONAL AUTÔNOMA. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DA NORMALIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
cível
contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão, após reconhecimento, em ação revisional, da abusividade dos encargos contratuais e da descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se
se o princípio da causalidade afasta a condenação do autor nos ônus sucumbenciais quando a ação é julgada improcedente por ausência de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, conforme Súmula nº 72/STJ.

4. O STJ entende
que a descaracterização da mora por abusividade contratual conduz à improcedência do pedido de busca e apreensão, com resolução do mérito, e não à extinção do processo sem julgamento do mérito.

5.
O princípio da causalidade previsto no art. 85, § 10, do CPC aplica-se às hipóteses de extinção sem resolução do mérito, não incidindo nos casos em que há efetiva sucumbência decorrente de julgamento de improcedência.

6.

Configurada a improcedência do pedido, impõe-se a aplicação da regra geral da sucumbência prevista no art. 85, caput, do CPC, cabendo ao autor vencido suportar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“A descaracterização da mora por abusividade contratual conduz à improcedência da ação de busca e apreensão, impondo ao autor vencido o pagamento dos ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 72; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2009; STJ, REsp nº 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Daycoval S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
,
que julgou improcedente a
ação de busca e apreensão ajuizada em face de Flavio Stati Negrão
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta, em síntese
, que ajuizou a ação de busca e apreensão de forma legítima, porque, naquele momento, o contrato estava inadimplido e a mora havia sido regularmente constituída.

Alega que somente depois, em ação revisional distinta, foi reconhecida a abusividade de encargos contratuais e afastada a mora, circunstância que configuraria fato superveniente. Assim, defende que essa decisão posterior não poderia tornar indevido o ajuizamento da ação originária nem justificar sua condenação integral ao pagamento das custas e honorários.

R
equer a reforma da sentença apenas quanto aos ônus sucumbenciais, com aplicação do princípio da causalidade, sustentando que o apelado deu causa ao ajuizamento da demanda
(Id.
364886395
).

C
ontrarrazões
pelo não provimento do recurso

(Id.
364886400
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, a ação de busca e apreensão foi julgada improcedente em razão da descaracterização da mora, diante do reconhecimento, na ação revisional nº 1029055-50.2024.8.11.0003, da abusividade dos encargos contratuais incidentes no período da normalidade
(
Processo n°
1029055-50.2024.8.11.0003
,
Id.
206843595
)
.

N
os termos da
Súmula n 72 do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente
:
“
A comprovação da
mora é imprescindível à busca e apreensão
do bem alienado fiduciariamente”.

Assim, reconhecida a abusividade dos encargos da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, circunstância que inviabiliza a pretensão possessória do credor fiduciário.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
O
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização
)
descaracteriza a mora
”
(
REsp 1.061.530/RS
, Rel. MinistraNancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
de 10.3.2009
)
.

Embora o reconhecimento da abusividade tenha ocorrido em ação revisional autônoma, seus efeitos repercutem diretamente sobre a presente demanda, por atingirem a própria mora que amparava a pretensão fiduciária.

Importa destacar, ainda, que a descaracterização da mora por abusividade dos encargos contratuais constituimatéria de mérito, implicando a improcedência do pedido de busca e apreensão
,
e não a extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

APREENSÃO. ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA.LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUAALIENAÇÃO.RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEIN.911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienaçãofiduciária.2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valorpropriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e
ii
) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito.4.Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender obem.Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão
da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
7
.A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 8
.No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução domérito
.9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1933739 RS 2021/0115960-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2021)

O
apelante insurge-se exclusivamente contra a condenação nos ônus sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC) sob o argumento de que a mora era válida ao tempo do ajuizamento e que a descaracterização posterior configuraria fato superveniente imputável ao réu.

Ocorre q
ue
o
princípio da causalidade previsto no art. 85, §10, do CPC aplica-se às hipóteses de extinção sem resolução do mérito, nas quais inexiste vencedor e vencido formais e, por isso, recorre-se ao critério de quem deu causa ao processo para definir a responsabilidade pelos ônus processuais.

Havendo, como no caso, julgamento de improcedência com resolução de mérito, incide a regra geral da sucumbência prevista no art. 85,
caput
, do CPC, que impõe ao autor vencido o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Não há espaço, nessa hipótese, para a invocação subsidiária do princípio da causalidade em favor do autor que teve sua pretensão rejeitada no mérito.

Assim, correta a condenação do apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados na origem, não havendo falar em afastamento ou redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

M
ajoro os honorários advocatícios fixados na sentença de origem para
2
%
sobre
o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026